Tribunal: TJDFT
Processo: 0720401-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720401-04.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CF &amp; M TURISMO LTDA - ME APELADO: JULIANA GALLI AFONSO SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por CF &amp; M TURISMO LTDA - ME contra a sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por JULIANA GALLI AFONSO SILVA em desfavor da apelante através da qual o juízo a quo julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para, declarando a rescisão do contrato de compra e venda do automóvel, condenar a ré à restituição de R$ 94.000,00 (noventa e quatro mil reais), referente ao valor pago pelo veículo; condenar a ré ao ressarcimento do valor de R$ 866,00 (oitocentos e sessenta e seis reais) a título de danos materiais à parte autora, valor a ser corrigido desde a data do desembolso e juros de mora de 1% desde a citação; e condenar a ré ao ressarcimento das viagens realizadas via uber comprovadas em IDs 58738362, 158738372, 158738374, no período entre 29/07/2022 e 02/08/2022 e 12/09/2022 e 14/10/2022. Em suas razões recursais, sustenta a apelante, preliminarmente, a impossibilidade de aplicação dos efeitos da revelia e a ilegitimidade da parte apelada, defendendo a necessidade de chamamento de parte legitima no polo passivo. Aduz que a concessão do benefício da justiça gratuita à autora foi indevida. Destaca que a apelada não mencionou que o veiculo foi adquirido através de financiamento bancário e que, a titulo de entrada da negociação, repassou veiculo financiado contendo saldo devedor pendente. Requer, ao final, seja reformada a sentença para julgar improcedente o pedido inicial. Preparo regular. Contrarrazões no ID 54692590. É o relato do necessário. DECIDO. Da detida análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que se encontra intempestivo. Sabe-se que a tempestividade é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma processual para sua interposição (art. 1.003, §5o, CPC), sob pena de negativa de seguimento. No caso em tela, a sentença recorrida foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico – Dje no dia 25/10/2023 (ID 54692579), momento em que as partes tiveram ciência inequívoca do teor do decisum. Nesse cenário, o prazo recursal teve o início da sua contagem no dia 26/10/2023, encerrando-se às 23h59 do dia 20/11/2023, em virtude dos feriados ocorridos em 1o e 2 de novembro (art. 60, §3o, III, da Lei no 11.697/2008) e 15 de novembro (art. 1o, da Lei no 662/1949). Verifica-se, contudo, que o recurso (ID 54692583) somente foi protocolizado eletronicamente no dia 22/11/2023, ou seja, dois dias após o término do prazo recursal, conforme, inclusive, certificado no ID 54692580, operando-se, com isso, a preclusão temporal e, por consequência, a intempestividade recursal. Destaque-se que o ponto facultativo no dia 20 de novembro de 2023 deve ser observado pelos órgãos da Administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, por força do art. 1o, do Decreto Distrital no 44.145/23. Como é cediço, esta Corte, embora realize justiça à população distrital, integra a Administração Direta Federal, por força do disposto no art. 21, XIII, CF, razão por que não tem obrigação de seguir as diretrizes distritais e, por consequência, não teve suspenso o prazo no dia 20 de novembro de 2023. Diante disso, dispõe o art. 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Uma vez que a apelante não interpôs o recurso no prazo legal, resta ausente um dos requisitos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade. Portanto, inadmissível o apelo manejado intempestivamente. Por fim, ressalto que, nos termos do art. 1.021, § 4o, CPC, “quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa”. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Decorrido o prazo legal, dê-se baixa com as cautelas de estilo. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora